Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-76.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADO. INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DJE. INERCIA DA PARTE E DE SEU DEFENSOR EM ATENDER AOS COMANDOS DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 – Não há que reclamar cerceamento de defesa quando o advogado, regularmente intimado, não comparece a audiência de instrução e julgamento, sem apresentar justo motivo, em momento anterior ou posterior à concretização do ato processual.
2 - O adiamento da audiência, a pedido de uma das partes, não depende de autorização da parte contrária, mas, sim, do mero convencimento do Magistrado, acerca do preenchimento dos requisitos necessários, quais sejam, existência e comprovação de justo motivo em tempo hábil, além da intimação dos advogados constituídos, para terem ciência da nova designação de data. Portanto, no caso dos autos, não há que se falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3 – No mérito, o recorrente não logrou êxito em comprovar a quitação do preço acordado entre as partes, em razão do contrato de compra e venda, fosse por dinheiro, fosse pela entrega de bens móveis ou imóveis. Tudo leva a crer, portanto, pela existência de inadimplemento culposo, por parte do réu, tal qual afirmado pelo autor e corroborado pelas testemunhas arroladas.

4 - Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.